Tribunal: CARF
Processo: 10508.720607/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720607/2013-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.628 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
CARGILL AGRICOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2010
DRAWBACK
BRASILEIRO
-
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
OBRIGATORIEDADE.
MODULAÇÃO
TEMPORAL.
O regime aduaneiro especial de drawback, no Brasil, em sua modalidade
suspensão, impõe que haja vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos exportados. As normas que permitiram a
flexibilização da vinculação física em hipóteses específicas, e a partir de data
expressamente determinada (28/07/2010), aplicam-se tão-somente a tais
hipóteses e depois de tal data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas a relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello e as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos
Autran, que votaram pelo provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rosaldo Trevisan. O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira acompanhou a divergência pelas
conclusões, diante das peculiaridades do caso concreto, e manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720607/2013-85
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
CARGILL AGRÍCOLA S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão n. 3401-005.693, proferido pela 1.a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, de 28 de novembro de 2018, que negou
provimento ao recurso voluntário e recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2010
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
Segundo a legislação vigente por ocasião dos fatos, o princípio da vinculação física,
consoante o qual as mercadorias importadas com suspensão dos tributos devem ser
obrigatoriamente empregadas na produção de bens destinados à exportação, é vetor do
drawback modalidade suspensão, não se lhe aplicando o princípio da fungibilidade.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO REQUISITOS. MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
A teor do art. 161 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430/96 e art. 319
do Decreto no 91.030/85, o descumprimento das condições que ensejaram a suspensão
estabelecida para o regime aduaneiro implica a cobrança dos tributos respectivos,
acrescidos dos consectários cabíveis (multa e juros de mora).
MULTAS EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. RE 559.607/SC - RG.
Devem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP-importação
e da COFINS-importação as parcelas referentes ao ICMS e ao valor das próprias
contribuições, conforme decidiu definitivamente o pleno do STF no RE no 559.607/SC,
de reconhecida repercussão geral, decisão esta que deve ser reproduzida por este CARF,
em respeito ao disposto no art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer, e, no mérito,
negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares,
André Henrique Lemos, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, e Cássio Schappo, e, por
unanimidade de votos, em reconhecer, de ofício, que a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS deve obedecer ao decidido pelo STF, com repercussão
geral, no RE 559.937.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

No acórdão recorrido, o Colegiado a quo manteve o lançamento por
inadimplemento do regime de drawback pois não cumpridos os requisitos para a sua fruição.
Entendeu, assim como a Fiscalização, inexistir a comprovação da vinculação da mercadoria
importada ao produto exportado. Além disso, aplicou de ofício o julgado proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 559.607/SC, em sede de repercussão geral, para determinar a exclusão,
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação, das
parcelas referentes ao ICMS e ao valor das próprias contribuições.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte CARGILL AGRÍCOLA S.A.
interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à exigência de
vinculação física entre a mercadoria importada e o produto exportado para fins de
cumprimento do regime de drawback. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou
como paradigmas os acórdãos no 3201-000.924 e 9303-01.025. Em suas razões recursais,
postulou, ainda o Sujeito Passivo pela aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art.
106, II do CTN, da Lei no 12.350/2010 a fatos geradores anteriores a 28/07/2010, uma vez que
deixa de considerar infração o fato da inexistência de vinculação física entre insumos importados
e exportações.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara, de 17 de fevereiro de 2020, proferido pelo Presidente da 4a Câmara
da Terceira Seção de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial
tão somente com relação à matéria da exigência de vinculação física entre a mercadoria
importada e o produto exportado para fins de cumprimento do regime de drawback, tão somente
com fulcro no paradigma acórdão no 3201-000.924.
Quanto à matéria relativa à aplicação da retroatividade benigna, não houve o
prosseguimento do apelo especial, por ausência dos requisitos de admissibilidade do
prequestionamento e da ausência de indicação de acórdão paradigma para a comprovação da
divergência jurisprudencial (§5o, do art. 67 e art. 68, § 3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015).
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito - DRAWBACK SUSPENSÃO E VINCULAÇÃO FÍSICA
No mérito, reside a controvérsia na possibilidade de se reconhecer como
adimplido o compromisso de exportação do regime especial de drawback suspensão
independente da demonstração da vinculação física entre os insumos importados com a
suspensão do pagamento de tributos e a mercadoria exportada.
Antes de adentrar à análise das questões relativas ao preenchimento dos requisitos
formais do drawback suspensão, deve-se registrar que é incontroverso nos autos terem sido
efetivadas as exportações dos produtos finais a que a Recorrente comprometeu-se nos Atos
Concessórios, tendo sido constatado o descumprimento de condições regulamentares do regime,
conforme imputação feita no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, evidenciada
por excertos transcritos a título exemplificativo (e-fls. 88 e 236, respectivamente):
AUTO DE INFRAÇÃO DE COFINS-IMPORTAÇÃO (IDÊNTICO PARA PIS-
IMPORTAÇÃO)
[...]
O contribuinte, por meio das Declarações de Importação abaixo citadas, registradas no
período de fevereiro/2008 a junho/2010, submeteu ao regime aduaneiro especial de
drawback, na modalidade suspensão, AMÊNDOAS, TORTA e PÓ de CACAU,
mercadorias classificáveis nos códigos NCM/TEC 1801.00.00, 1803.20.00 e
1805.00.00, amparando-se, nos Atos Concessórios citados no Termo de Verificação
Fiscal e seus Anexos.
Não obstante o "aparente" cumprimento, pelo beneficiário, dos compromissos
quantitativos de exportação estabelecidos nos Atos Concessórios em comento, dentro
dos prazos acordados, constatou-se o descumprimento de um dos requisitos
estabelecidos para a fruição do benefício, qual seja, aquele que determina a "utilização
integral dos produtos importados ao amparo deste regime especial na industrialização de
produtos destinados à exportação".
Cumpre registrar que chegou-se a tal conclusão mediante detida análise dos fatos e dos
documentos apresentados pelo contribuinte e, sobretudo, a partir da aplicação de um
estudo lógico-sistemático sobre a capitulação legal e infralegal que rege a matéria.
Deflui, da legislação consultada, um dos preceitos fundamentais do regime drawback: a
imprescindível "vinculação física" entre a mercadoria importada com o incentivo e o
produto posteriormente exportado. Assim, o Regulamento Aduaneiro de 2002, aprovado
pelo Decreto no 4.543, de 2002, determina que "é a própria mercadoria importada que
deve ser exportada", como se depreende dos termos do artigo 335, Inciso I (atualizado
pelo artigo 383, Inciso I, do Decreto no 6.759/2009): [...]
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
CONCLUSÃO: Os produtos exportados, em cumprimento ao pactuado pelos Atos
Concessórios de Drawback (que concedeu a suspensão de tributos tanto para amêndoas
de cacau como para pó e torta de cacau), foram compostos por matéria prima importada
e nacional misturadas (de forma aleatória, segundo o contribuinte). Por sua vez, aqueles
produtos vendidos em operações não vinculadas, da mesma forma, compõem-se por
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

aquela mesma mistura. A conclusão a que se chega é de que ocorreu substituição, nas
operações vinculadas aos AC, da matéria prima importada pela nacional, e, nas vendas
não vinculadas, da matéria prima nacional pela importada com benefício fiscal.
Resta, portanto, caracterizada a infração de desvio da finalidade das matérias-primas
importadas com o benefício da suspensão dos tributos, uma vez que estas deveriam ter
sido total e exclusivamente utilizadas, em suas identidades físicas, na produção dos
produtos exportados em cumprimento aos compromissos assumidos perante os Atos
Concessórios sob fiscalização.
[...]
O fundamento para negativa de provimento ao recurso voluntário na matéria
relativa à vinculação física entre os insumos importados e as mercadorias exportadas, em síntese,
é de que as normas regulamentares do incentivo fiscal do drawback suspensão impõe de forma
clara a necessidade de vinculação física entre a mercadoria importada como insumo e o produto
a ser exportado no regime, permitindo ao Fisco o controle efetivo da utilização dos insumos
importados com desoneração tributária e a destinação dos bens produzidos à exportação. Dessa
forma, tem-se que no âmago das razões do julgado recorrido está o Princípio da Vinculação
Física.
Acrescentou, ainda, o Ilustre Relator do acórdão recorrido que a teor do art. 161
do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430/96 e art. 319 do Decreto no 91.030/85, o
descumprimento das condições que ensejaram a suspensão estabelecida para o regime aduaneiro
implica a cobrança dos tributos respectivos, acrescidos dos consectários cabíveis (multa e juros
de mora).
Ocorre que a solução emprestada ao caso pelo bem fundamentado acórdão
recorrido, com a devida vênia, não merece prosperar, sendo imperioso o provimento do recurso
especial da Contribuinte com fulcro nos argumentos que serão aqui expendidos.
Os Regimes Aduaneiros Especiais caracterizam-se pelo não pagamento dos
tributos quando da importação, que seriam devidos no Regime de Importação Comum, e pela
temporariedade da entrada da mercadoria em território nacional enquanto que na importação
comum os bens ingressam em definitivo no país.
Dentre os regimes aduaneiros especiais, está o drawback, previsto no art. 78 do
Decreto-Lei no 37/66, e que pode ser concedido em três modalidades distintas: suspensão,
isenção e restituição, in verbis:
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade e
qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no 8.402, de 1992)
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

§ 1o A restituição de que trata este artigo poderá ser feita mediante crédito da
importância correspondente, a ser ressarcida em importação posterior.
§ 2o O regulamento estabelecerá limite mínimo para aplicação dos regimes previstos
neste capítulo. (Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o Aplicamse a este artigo, no que couber, as disposições do § 1o do art.75.
(grifo nosso)
Consoante disposto no art. 335 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002,
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos geradores, e que atualmente encontra-se
reproduzido no art. 383 do Decreto no 6.759/2009, Regulamento Aduaneiro em vigor, o regime
aduaneiro especial de drawback é um incentivo fiscal à exportação, podendo ser aplicado nas
modalidades de suspensão, isenção e restituição. Por conseguinte, trata da suspensão de tributos
incidentes sobre as importações de mercadorias a serem utilizados em produtos exportados ou a
exportar, sendo que a mercadoria deverá sofrer algum processo de aperfeiçoamento e/ou
beneficiamento.
No regime aduaneiro especial do drawback suspensão os fatos geradores dos
tributos incidente na importação ocorrem no desembaraço aduaneiro. Por se tratar de importação
de mercadoria a ser exportada após o seu beneficiamento, ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada, haverá a suspensão do
pagamento dos impostos e contribuições exigíveis (II, IPI, ICMS, PIS, COFINS e AFRMM).
Verificando-se a exportação no prazo e condições legais, a suspensão do pagamento transforma-
se em isenção definitiva, ensejando a exclusão do crédito tributário. Na hipótese de não serem
atendidas as condições legais, por outro lado, passam a ser exigíveis os tributos suspensos.
No caso dos autos, a discussão a ser enfrentada, portanto, com relação ao
drawback suspensão, é sobre a necessidade ou não da vinculação física para se ter como
atendidas as exigências legais do regime aduaneiro especial: se os insumos importados no
referido regime aduaneiro especial necessariamente deverão ser aplicados na elaboração do
produto final a ser exportado ou se é admissível a sua substituição por outros equivalentes
nacionais.
Na vigência das disposições legais do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo
Decreto no 91.030/1985 (Regulamento Aduaneiro de 1985), posteriormente revogado pelo
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro de 2002) o qual, por sua vez, foi revogado pelo
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro atualmente em vigor), para o regime de
drawback suspensão a norma expressava a necessidade de vinculação física entre os insumos
importados e os produtos exportados, devendo os insumos importados ser efetivamente
utilizados na industrialização dos produtos a serem exportados.
Ainda na vigência dos referidos diplomas legais, o Superior Tribunal de Justiça
modificou o entendimento, posteriormente consolidado pela jurisprudência daquela Corte , no
julgamento do recurso especial no 413.564/RS, pela desnecessidade de vinculação física entre o
insumo importado e a mercadoria exportada para se ter como adimplido o compromisso do
regime especial de drawback suspensão, prevalecendo a aplicação do "princípio da
fungibilidade". Os fundamentos do julgado foram sintetizados na seguinte ementa:
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

TRIBUTÁRIO. DRAWBACK. SODA CÁUSTICA. EMPREGO DE MATÉRIA-
PRIMA IDÊNTICA NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO EXPORTADO. BENEFÍCIO
FISCAL.
1. É desnecessária a identidade física entre a mercadoria importada e a
posteriormente exportada no produto final, para fins de fruição do benefício de
drawback, não havendo nenhum óbice a que o contribuinte dê outra destinação às
matérias primas importadas quando utilizado similar nacional para a exportação.
2. In casu, o acórdão de segundo grau decidiu que o fato de a empresa ter empregado
similar nacional da soda cáustica importada na industrialização da celulose que foi
exportada não implica a desconstituição do benefício da suspensão do tributo.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 413.564/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 05/10/2006, p. 236)
(grifo nosso)
Embora não aplicável ao caso dos presentes autos, pertinente mencionar a
posterior alteração na legislação, excluindo do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade da
vinculação física entre os insumos importados e os produtos finais a serem exportados. A
modificação foi introduzida pelos artigos 12 e 14 da Lei no 11.945, de 04 de junho de 2009,
combinado com o art. 17 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 (drawback suspensão) e
artigos 31 e 32 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (drawback isenção), in verbis:
Lei no 11.945/2009
Art. 12. A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não,
de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado
poderá ser realizada com suspensão do Imposto de Importação, do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
§ 1o As suspensões de que trata o caput deste artigo:
I - aplicam-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadorias
para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser
exportado;
II - não alcançam as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e nos incisos III a IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.
III - aplicam-se também às aquisições no mercado interno ou importações de
empresas denominadas fabricantes-intermediários, para industrialização de
produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-
exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final
destinado à exportação.
§ 2o Apenas a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior poderá
efetuar aquisições ou importações com suspensão na forma deste artigo. (Redação dada
pela Lei no 12.058, de 2009)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

[...]
Art. 14. Os atos concessórios de drawback, incluído o regime de que trata o art. 12 desta
Lei, poderão ser deferidos, a critério da Secretaria de Comércio Exterior, levando-se em
conta a agregação de valor e o resultado da operação.
§ 1o A comprovação do regime poderá ser realizada com base no fluxo físico, por
meio de comparação entre os volumes de importação e de aquisição no mercado
interno em relação ao volume exportado, considerada, ainda, a variação cambial
das moedas de negociação.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.
Lei 12.058/2009
Art. 17. O art. 12 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 12. ...........................................................
§ 1o ...........................................................
III – aplicam-se também às aquisições no mercado interno ou importações de empresas
denominadas fabricantes-intermediários, para industrialização de produto intermediário
a ser diretamente fornecido a empresas industriais-exportadoras, para emprego ou
consumo na industrialização de produto final destinado à exportação.
§ 2o Apenas a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior poderá
efetuar aquisições ou importações com suspensão na forma deste artigo.
Lei no 12.350
Art. 31. A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não,
de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto
exportado poderá ser realizada com isenção do Imposto de Importação e com redução a
zero do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também à aquisição no mercado interno ou à
importação de mercadoria equivalente:
I – à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já
exportado; e
II – para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa
industrial-exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto final
já exportado.
§ 2o O disposto no caput não alcança as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos incisos III a IX do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 3o O beneficiário poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno
da mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, considerada a quantidade total
adquirida ou importada com pagamento de tributos.
§ 4o Para os efeitos deste artigo, considera-se mercadoria equivalente a mercadoria
nacional ou estrangeira da mesma espécie, qualidade e quantidade, adquirida no
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

mercado interno ou importada sem fruição dos benefícios referidos no caput, nos
termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Art. 32. O art. 17 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os
produtos importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do
pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos,
nacionais ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados
ou adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos
incidentes, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota
zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.” (NR)
(grifou-se)
Com as alterações introduzidas na legislação pelos dispositivos acima citados, não
se faz mais necessária para o adimplemento do regime de drawback suspensão a vinculação
física entre os insumos importados e a mercadoria destinada à exportação. Passou a ser possível:
(a) a utilização dos insumos importados combinados (ou não) com aqueles adquiridos no
mercado interno, e (b) a substituição dos insumos importados por outros, idênticos ou
equivalentes, nacionais ou importados, de mesma espécie, qualidade e quantidade.
Para regulamentar a possibilidade de "substituição" dos insumos a serem
utilizados na produção da mercadoria a ser exportada, foi editada a Portaria Conjunta RFB/Secex
no 467/2010, que em seu art. 5aA dispõe: "Para efeitos de adimplemento do compromisso de
exportação no regime de que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no
mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas
por outras, idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e
quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento dos
tributos incidentes". Além disso, com as alterações introduzidas pela Portaria Conjunta
RFB/Secex no 1618/2014, foram estabelecidos os requisitos para que determinada mercadoria
seja reconhecida como equivalente, em espécie e qualidade.
Outro ponto importante é o disposto no §6o, do art. 5oA da Portaria Conjunta
RFB/Secex no 467/2010, o qual estabelece a aplicação das disposições contidas no referido artigo
aos fatos geradores ocorridos a partir de 28 de julho de 2010, desde que cumprida a formalidade
prevista no §único, do art. 6oA. Prevê, portanto, efeitos retroativos a 28/07/2010, tornando
improcedentes os lançamentos com fatos geradores posteriores a 28/07/2010, que tenham por
base a falta de vinculação física.
Em face do princípio da fungibilidade, deve ser dado provimento ao recurso
especial do Contribuinte, restabelecendo-se o benefício do drawback suspensão e devendo ser
cancelado o auto de infração.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado.

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatora, no tema referente à necessidade de vinculação física, em regra, para o regime de
drawback, no Brasil, na modalidade suspensão, na época dos fatos narrados na autuação
(fevereiro de 2008 a junho de 2010).
A controvérsia reside na cobrança dos tributos devidos na operação de
importação, em decorrência da descaracterização do regime aduaneiro especial de drawback, na
modalidade suspensão, em razão da não comprovação da aplicação integral dos insumos
importados na fabricação dos produtos exportados (“vinculação física”).
Cabe destacar que a premissa adotada pela fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal foi de que os produtos exportados foram compostos por matéria-prima importada e
nacional misturadas (de forma aleatória, segundo o autuado). Por sua vez, aqueles produtos
vendidos em operações não vinculadas, da mesma forma, compõem-se por aquela mesma
mistura. A conclusão a que se chegou foi de que ocorreu substituição, nas operações vinculadas
aos Atos Concessórios, da matéria-prima importada pela nacional, e, nas vendas não vinculadas,
da matéria prima nacional pela importada, com o benefício fiscal do drawback.
No Acordão recorrido, a Turma julgadora assentou que o emprego dos insumos
importados nos produtos exportados é condição essencial para o cumprimento do
Drawback suspensão e, inobservado esse requisito, passam a ser exigíveis os tributos suspensos.
De outro lado, no recurso especial, a empresa alega que a Lei n. 12.350, de
20/12/2010 (resultante da conversão da Medida Provisória 497, de 27/07/2010) dispensa
segregação física e reconhece a fungibilidade dos insumos para fins da comprovação do
compromisso de exportação, prevendo expressamente a possibilidade de substituição de insumos
importados por produtos nacionais de mesma espécie, qualidade e quantidade, e que a Portaria
Conjunta RFB/SECEX, n. 1.618/2014 reconhece a equivalência de mercadorias nacionais e
importadas para cumprimento do cumprimento de exportação.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Para analisar em que consiste o regime aduaneiro denominado de drawback, no
Brasil, e a necessidade de vinculação física entre insumo e produto ao longo do tempo, em nossa
legislação, e suas flexibilizações, cabem alguns esclarecimentos.
O “DRAWBACK BRASILEIRO”
É preciso logo de início esclarecer que ao tratar de um “drawback” brasileiro,
está-se a analisar um regime que tem pouca relação com o que se entende no restante do planeta
como “drawback”.
O “drawback” já era tratado na célebre “Riqueza das Nações” de Adam Smith, em
1776, na qual se dedica um capítulo (Capítulo IV - “Dos drawbacks”, do Livro IV - “Dos
sistemas de política econômica”):
“Os comerciantes e os fabricantes não se contentam com o monopólio do mercado
interno, mas desejam da mesma forma o máximo possível de vendas para o exterior de
suas mercadorias. Seu país não possui nenhuma jurisdição sobre nações estrangeiras e,
portanto, raramente pode proporcionar monopólio lá. Eles são geralmente obrigados,
por isso, a contentar-se em solicitar determinados incentivos à exportação.
Desses incentivos, os denominados drawbacks parecem ser os mais razoáveis. (...)
Os direitos (de importação) que foram impostos desde o antigo subsídio são, em grande
parte, totalmente devolvidos após a exportação. Essa regra geral, entretanto, é passível
de grande número de exceções; e a teoria dos drawbacks se tornou matéria muito mais
simples do que era quando de sua primeira instituição.
Na exportação de algumas mercadorias estrangeiras, das quais se esperava que a
importação em muito superasse o necessário para o consumo interno, a totalidade dos
direitos (de importação) era devolvida, sem reter nem a metade do antigo subsídio. (...)”
(tradução livre)
Pouco antes, na mesma obra (Capítulo I do Livro IV), explica-se que:
“Drawbacks são concedidos em duas diferentes ocasiões. Quando os fabricantes
domésticos estivessem sujeitos a qualquer direito (de importação) ou imposto (sobre o
consumo), a totalidade ou uma parte destes era frequentemente devolvida após a
exportação; e quando mercadorias estrangeiras sujeitas a um direito (de importação)
fossem importadas, a fim de serem exportadas novamente, a totalidade ou uma parte
deste direito era às vezes devolvida depois de tal exportação. (...)” (tradução livre)
O “drawback”, assim, é inequivocamente, como sugere a própria formação da
palavra, em inglês (“draw-back”), uma devolução ou restituição de direitos de importação (ou
mesmo de impostos sobre o consumo). Tal definição está em perfeita sintonia com o que se
entende hoje internacionalmente como drawback: “o montante de direitos e taxas na importação
restituídos por aplicação do regime de drawback”, conforme Anexo Específico “F” da
Convenção de Quioto Revisada, da Organização Mundial das Aduanas. E o regime de drawback,
por sua vez, conforme a mesma convenção, é internacionalmente definido como:
“(...) o regime aduaneiro que permite, por ocasião da exportação de mercadorias, obter a
restituição (total ou parcial) dos direitos e taxas que incidiram sobre a importação dessas
mercadorias ou dos materiais nelas contidos ou consumidos na sua produção.”
(tradução livre)
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Foi exatamente com esse sentido que o regime foi inicialmente tratado na
legislação brasileira, no Decreto no 994, de 28/7/1936: como uma restituição, ou, na terminologia
usada no decreto, uma devolução dos direitos pagos (integralmente) na importação (a norma usa
ainda o termo “remissão”).
A Lei no 3.244, de 14/8/1957 manteve o drawback como “remissão”, em seu art.
37, dispondo que seria concedida “remissão total ou parcial do imposto relativo a produto
utilizado na composição de outro a exportar (‘draw-back’), nos termos do Regulamento a ser
baixado por proposta do Conselho de Política Aduaneira”.
E tal regulamento (Decreto no 50.485, de 25/4/1961) dispôs em seu art. 6o que “o
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas com aplicação do ‘draw-back’ será
autorizado com suspensão do recolhimento dos tributos devidos”. Estava “criado” pela norma
infralegal o drawback-suspensão, distante de toda a terminologia internacionalmente adotada,
nascendo ainda a expressa determinação de vinculação física, no texto do art. 18: “nenhuma
mercadoria objeto de ‘draw-back’ poderá ser utilizada fora da finalidade prevista sem o prévio
recolhimento dos tributos devidos”.
Três anos depois, estava revogado o decreto regulamentar pelo Decreto no 53.967,
de 16/6/1964, que, em seu art. 3o, deu ao drawback a configuração tripartida (suspensão,
isenção e restituição) que persiste nas normas até os dias atuais, mantendo-se a necessidade de
que as mercadorias importadas não fossem desviadas das finalidades para as quais foram
admitidas no regime (art. 8o).
Depois de cerca de uma década de disciplina infralegal, o Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, em seu art. 78, incisos I a III, passou a dispor (sem utilizar a expressão drawback)1
sobre restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra exportadaque; sobre suspensão do pagamento dos tributos sobre a
importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada; e sobre isenção dos tributos que
incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes à utilizada
no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado.
Apesar de a base legal (corretamente) não se referir a drawback, o Decreto no
68.904, de 12/7/1971, entretanto, afirma em sua ementa estar regulamentando “o instituto do
drawback previsto no art. 78 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966”, reiterando a linha tripartida
(suspensão, isenção e restituição), sendo tal postura mantida pelos Regulamentos Aduaneiros de
1985 (aprovado pelo Decreto no 91.030, de 05/03/1985, art. 314), de 2002 (Decreto no 4.543, de
26/12/2002, art. 335) e de 2009 (Decreto no 6.759, de 05/02/2009, art. 383).
Concordamos com LOPES FILHO quando este afirma que, apesar de a
regulamentação do art. 78 da Lei Aduaneira denominar as três modalidades ali previstas como
drawback, deve-se entender que o drawback corresponde tão-somente à “restituição, total ou
parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de mercadoria exportada após
beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra

1 Não obstante tenha sido alguns meses antes publicada a Lei no 5.025, de 10/06/1966, tratando em dois artigos de
“draw-back” (um deles, o art. 55, especificamente referindo-se a isenção).
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

exportada” (inciso I do art. 78), caracterizando-se as modalidades previstas nos incisos II e III do
artigo, respectivamente, como beneficiamento ativo e reposição de estoques.2 Contudo,
preferimos a designação aperfeiçoamento ativo, que veio a se consagrar internacionalmente
depois da obra do ex-Secretário da Receita Federal, para a modalidade prevista no inciso II.
Temos, assim, que: a) o ‘drawback-isenção’ constitui, como o próprio nome
sugere, uma hipótese de isenção (conhecida como reposição de estoques)3 como tantas outras
decorrentes de lei ou acordo internacional, compiladas no art. 136 do atual Regulamento
Aduaneiro4; b) o ‘drawback-restituição’, ou simplesmente ‘drawback’, nome pelo qual é
conhecido no restante do mundo, é uma hipótese de restituição que busca incentivar as
exportações5; e c) o ‘drawback-suspensão’ (único que constitui propriamente um regime
aduaneiro) é, em realidade, um aperfeiçoamento ativo. (cf. Anexco Específico “F”, Capítulo 1
da Convenção de Quioto Revisada).
Repare-se que a inadequação terminológica não macula, hoje, a aplicação de
nenhuma das três ‘modalidades de drawback’ no Brasil, pois, relevando-se os nomes, todas
possuem supedâneo legal. Mas a confusão infralegal acabou por contaminar leis, como as de no
8.402/1992 (art. 3o, § 2o), no 11.945/2009 (arts. 13 e 14) e no 12.350/2010 (que passou a ter um
Capítulo intitulado “Do Drawback” - arts. 31 a 33, que nada trata sobre restituição), deixando o
Brasil cada vez mais distante daquilo que o restante do mundo denomina “drawback”.
Não se tem dúvida de que a insistência em utilizar terminologia dissonante do
resto do mundo dificulta negociações internacionais e faz com que se exija cautela em estudos
comparados sobre a matéria.
Daí nossa preocupação em não comparar grandezas diferentes na labuta
empreendida nos tópicos seguintes. Trataremos do “drawback brasileiro” (em suas três
“modalidades”), comparando-as, quando necessário, aos institutos congêneres existentes
internacionalmente, tendo como pano de fundo a questão da “vinculação física”.
A vinculação física no “DRAWBACK BRASILEIRO” e sua gradativa
flexibilização

2 LOPES FILHO, Osíris de Azevedo. Regimes aduaneiros especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p.
91-92.
3 A título ilustrativo, cite-se que o Glossário de Termos Aduaneiros e Comércio Exterior da ALADI define como
‘reposição de matérias-primas’ o “regime aduaneiro que permite importar, com isenção dos gravames respectivos,
mercadorias equivalentes a outras que, havendo pago anteriormente esses gravames, foram utilizadas na produção
de artigos exportados previamente a título definitivo” (Disponível em: <http://www.aladi.org/nsfaladi/glosario.nsf>.
Acesso em: 09.jul.2014). MEIRA denomina esta ‘modalidade’ de drawback-substituição (MEIRA, Liziane
Angelotti. Regimes aduaneiros especiais. São Paulo: IOB, 2002, p. 219).
4 Aliás, tal isenção está relacionada no art. 136 (inciso II, alínea ‘g’). A disciplina da isenção, contudo, foi deslocada
da Seção de Isenções para o Livro referente a Regimes Aduaneiros Especiais, pela adoção da nomenclatura
inadequada, que remonta à década de 60. Fossem as isenções regimes aduaneiros especiais, todas deveriam estar
disciplinadas no Livro IV do Regulamento Aduaneiro. Fosse o drawback-isenção um regime aduaneiro especial, e
não uma isenção concedida no regime comum de importação, não haveria necessidade de tê-lo expressamente
mantido na Lei no 8.032, de 12/4/1990 (arts. 2o, II, ‘g’, e 3o, I).
5 Assim como defendemos o posicionamento da disciplina do drawback-isenção na Seção referente a isenções do
Regulamento Aduaneiro, o drawback-restituição melhor ficaria posicionado ao lado das restituições em decorrência
do regime comum de importação, no art. 110 do mesmo regulamento.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Como destacado no tópico anterior, as primeiras regulamentações do “drawback
brasileiro” (em suas três modalidades), veiculadas pelos Decretos no 50.485/1961 e no
53.967/1964, já estabeleciam expressamente a necessidade de vinculação das mercadorias às
finalidades para as quais foram admitidas no regime. E as finalidades eram as mesmas, em
ambos os decretos (art. 2o): utilização direta na fabricação de mercadorias destinadas à
exportação; complementação de aparelhos, máquinas, veículos ou equipamentos destinados à
exportação; embalagem, acondicionamento ou apresentação de produtos a serem exportados;
beneficiamento no país e posterior exportação; e reparação, recondicionamento ou reconstrução
de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves admitidos no país temporariamente,
quando consignados a estaleiros ou oficinas de reparo e manutenção.
E sobre o tema não parece haver dissonância entre as normas regulamentares e o
comando do art. 78 do Decreto-Lei no 37/1966:
“Art. 78. Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra exportada;
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em
quantidade e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação,
complementação ou acondicionamento de produto exportado.
(...)
§ 3o Aplicam-se a este artigo, no que couber, as disposições do § 1o do art. 75.” (grifo
nosso)

Repare-se que nas três “modalidades” a mercadoria exportada tem que ser
efetivamente a que foi anteriormente importada. Nenhuma flexibilização da vinculação física,
assim, naquele momento. E adicione-se que o Decreto-Lei permite a aplicação subsidiária do §
1o do art. 75 (que trata de condições para a admissão temporária, entre as quais a identificação
dos bens e sua utilização exclusiva nos fins previstos).
Na disciplina regulamentar posterior, externada pelo Decreto no 68.904/1971,
começam a surgir flexibilizações na identidade física entre os produtos importados e exportados
(destacando-se a possibilidade de aplicação do regime (art. 2o, §1o) a “matéria-prima e outros
produtos que, embora não integrando o produto exportado, sejam utilizados na sua fabricação
em condições que justifiquem o benefício, a critério do órgão responsável pela concessão do
draw-back”.
O Regulamento Aduaneiro de 1985, aprovado pelo Decreto no 91.030/1985, em
seus arts. 314 a 334, tratou do “drawback brasileiro”, em suas três “modalidades”, mantendo a
flexibilização prevista no art. 2o, §1o do Decreto no 68.904/1971 em seu art. 315, §1o. Com a
alteração efetuada no §2o do art. 315, pelo Decreto no 4.257/2002, surge outra flexibilização,
permitindo-se a aplicação do regime a “matéria-prima e outros produtos utilizados no cultivo de
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

produtos agrícolas ou na criação de animais a serem exportados, definidos pela Câmara de
Comércio Exterior” (CAMEX).
Veja-se que a ampliação permitiu, por exemplo, a importação de farelo de milho
para alimentar pintos que, depois de adultos, seriam exportados. Impossível estabelecer-se
vinculação física neste caso. Por óbvio, no momento da exportação, não acompanhará o frango
todo o farelo por ele comido durante a criação. Por isso é que nesses casos excepcionais passou-
se a prever disciplina específica, no §3o do mesmo art. 315, restringindo a aplicação do regime
aos “limites quantitativos e qualitativos constantes de laudo técnico emitido, nos termos fixados
pela Secretaria da Receita Federal, por órgão ou entidade especializada da Administração
Pública Federal”; e “a empresa que possua controle contábil de produção em conformidade
com normas editadas pela Secretaria da Receita Federal”. É a flexibilização sem prejuízo do
controle aduaneiro.
No Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto no 4.543/2002) o “drawback” foi
tratado nos arts. 335 a 355, sendo mantidas no art. 336 as flexibilizações anteriores, e
adicionadas outras duas, específicas da “modalidade suspensão”.
A primeira delas é derivada de lei (no 8.032/1990, art. 5o, com a redação dada pela
Lei no 10.184/2001), e não se refere exatamente à flexibilização da vinculação física, mas da
própria exportação, admitindo que o regime seja aplicável a mercadoria destinada a fornecimento
no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda
conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da
qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo BNDES, com
recursos captados no exterior.
A segunda, contudo, existente no art. 339, resultou em equivocadas
interpretações. Dispõe o artigo: “o regime de drawback, na modalidade de suspensão, poderá
ser concedido e comprovado, a critério da Secretaria de Comércio Exterior, com base
unicamente na análise dos fluxos financeiros das importações e exportações, bem assim da
compatibilidade entre as mercadorias a serem importadas e aquelas a exportar”.
Houve quem sustentasse, a partir do texto do art. 339, que estaria totalmente
afastada a vinculação física quando a SECEX emitisse Ato Concessório com expressa referência
ao comando, indicando que haveria acompanhamento do fluxo financeiro e que havia
compatibilidade entre as mercadorias importadas e exportadas. A essa corrente deve-se opor a
distinção entre as atribuições da SECEX (adstritas à concessão e deliberação sobre o drawback)
e as atribuições fiscalizadoras da RFB.
A matéria hoje já é inclusive sumulada no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 100: O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência
para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão
do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Não poderia, assim, a manifestação efetuada a critério da SECEX impedir
eventual ação fiscal para verificar o cumprimento dos dispositivos normativos relacionados ao
regime. Seria a flexibilização em prejuízo do controle aduaneiro. É preciso esclarecer que o texto
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

do art. 339 não está a dispensar o cumprimento dos demais dispositivos referentes a drawback,
mas apenas a permitir à SECEX simplificar seu trabalho, poupando-a de análises
pormenorizadas para efeito de concessão e de verificação do cumprimento (e não poupando o
importador/exportador de controles contábeis e de segregação, ou impedindo a RFB de efetuar
controles afetos à fiscalização). E isso veio a ser expressamente aclarado com a redação do
parágrafo único do art. 387 do Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759/2009), na
redação dada pelo Decreto no 7.213/2010.
Antes de ingressar mais profundamente no Regulamento Aduaneiro de 2009
(ainda vigente), cabe destacar que em 2003, o instituto internacionalmente conhecido como
compensação equivalente6 passou a fazer parte da legislação aduaneira brasileira, ainda que de
forma tímida, com o art. 60 da Lei no 10.833/2003:7
“Art. 60. Extinguem os regimes de admissão temporária, de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, de exportação temporária e de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, aplicados a produto, parte, peça ou componente recebido do
exterior ou a ele enviado para substituição em decorrência de garantia ou, ainda, para
reparo, revisão, manutenção, renovação ou recondicionamento, respectivamente, a
exportação ou a importação de produto equivalente àquele submetido ao regime.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos seguintes bens:
I - partes, peças e componentes de aeronave, (...)
II - produtos nacionais exportados definitivamente, ou suas partes e peças, que retornem
ao País, mediante admissão temporária, ou admissão temporária para aperfeiçoamento
ativo, para reparo ou substituição em virtude de defeito técnico que exija sua
devolução; e III - produtos nacionais, ou suas partes e peças, remetidos ao exterior
mediante exportação temporária, para substituição de outro anteriormente exportado
definitivamente, que deva retornar ao País para reparo ou substituição, em virtude de
defeito técnico que exija sua devolução.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal disciplinará os procedimentos para a aplicação
do disposto neste artigo e os requisitos para reconhecimento da equivalência entre os
produtos importados e exportados.” (grifo nosso)

6 Presente em diversos códigos aduaneiros do mundo, no tratamento da admissão temporária para aperfeiçoamento
ativo (equivalente, em termos, ao nosso “drawback-suspensão”), a compensação equivalente é uma clara
flexibilização da vinculação física, permitindo que se utilizem na industrialização (no aperfeiçoamento) mercadorias
equivalentes, definidas no Anexo “F”, Capítulo 1 da Convenção de Kyoto Revisada (e também no Anexo “F”,
Capítulo 3, referente a Drawback) como “as mercadorias nacionais ou importadas idênticas em descrição, qualidade
e características técnicas àquelas importadas para aperfeiçoamento ativo que elas substituem”. A tradução livre
corresponde aos textos originais em francês (“marchandises équivalente: les marchandises nationales ou importées
identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d’
une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent”) e inglês (“equivalent goods means domestic or
imported goods identical in description, quality and technical characteristics to those imported for inward
processing which they replace”), ambos disponíveis em: <www.wcoomd.org>. Acesso em: 09.jul.2014.
7 Em verdade, a ‘compensação equivalente’ já havia sido instituída, no Brasil, no art. 21 da Medida Provisória no 38,
de 14/5/2002 (que perdeu a eficácia desde a edição por não ter sido apreciada pelo Congresso Nacional, cf. Ato
Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional de 10/10/2002), no art. 19, II da Medida Provisória no
75, de 24/10/2002 (rejeitada na Câmara dos Deputados, cf. Ato Declaratório do Presidente da casa legislativa datado
de 18/12/2002), e no art. 44 da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003 (finalmente convertida na Lei no 10.833, de
2003). Há ainda ume espécie de “compensação equivalente”, de disciplina totalmente infralegal, no “regime”
denominado de REPEX, instituído no Brasil pelo Decreto no 3.312, de 24/12/1999 (e hoje disciplinado nos arts. 463
a 470 do Regulamento Aduaneiro de 2009).
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Novamente há flexibilização da vinculação física, sem prejuízo do controle
aduaneiro, pois restrita a casos específicos, e sob os requisitos e procedimentos estabelecidos
pela RFB.
Passa, então, a haver previsão legal para exportação de produto que não
corresponde fisicamente ao importado para industrialização, mas é idêntico a ele, ainda que em
casos muito restritos. E uma leitura alargada do texto do art. 60, entendendo que o comando seria
ainda aplicado a outros casos, além de afrontar a literalidade do dispositivo, tornaria inócuas as
restrições, negando o próprio objetivo do texto legal, pois não faria sentido nenhum estabelecer a
compensação equivalente a tais segmentos se eles (assim como todos os demais) já a tivessem.
Assim, o Regulamento Aduaneiro de 2009, em sua redação original, tem poucas
alterações em relação ao regulamento anterior, no que se refere a “drawback”. Contudo, o tema
foi objeto de substanciais alterações efetuadas pelos Decretos no 7.213/2010 e no 8.010/2013.
Isso porque começou a tomar corpo uma intensificação da flexibilização da vinculação física,
chegando-se ao que se denomina usualmente como a aplicação da “fungibilidade” no regime.
Tal intensificação deriva de comandos legais editados no final da década passada
e no início desta década, e que estão sendo paulatinamente regulamentados. A Lei no
11.945/2009, por exemplo, que cria em seu art. 12 uma variante de “drawback-suspensão
brasileiro”, que veio a ser denominada em norma infralegal (Portaria Secex no 23/2011) de
drawback integrado suspensão, permitindo a combinação de mercadorias nacionais e
importadas no processo de industrialização para exportação, disciplina a flexibilização em seu
art. 14:
“Art. 14. Os atos concessórios de drawback, incluído o regime de que trata o art. 12
desta Lei, poderão ser deferidos, a critério da Secretaria de Comércio Exterior,
levando-se em conta a agregação de valor e o resultado da operação.
§ 1o A comprovação do regime poderá ser realizada com base no fluxo físico, por meio
de comparação entre os volumes de importação e de aquisição no mercado interno
em relação ao volume exportado, considerada, ainda, a variação cambial das moedas
de negociação.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.” (grifo nosso)
Veja-se que o texto da lei trata de forma mais ponderada a já citada relação entre
as competências da SECEX (concessão e deliberação) e da RFB (fiscalização do regime). Não
poderia um órgão estabelecer medidas em detrimento do controle do outro. Daí a necessidade de
ato conjunto. E tal ato correspondia à Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467, de 25/03/2010,
posteriormente substituída pela Portaria Conjunta SECINT/RFB no 76, de 09/09/2022.
A mesma Lei no 11.945/2009, em seu art. 12, §1o, com a redação dada pela Lei no
12.058/2009, alça ao status legal disposição que há tempos já habitava normas infralegais,
permitindo a aplicação do “regime, na modalidade de suspensão-integrado”, a “aquisições no
mercado interno ou importações de empresas denominadas fabricantes-intermediários, para
industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-
exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final destinado à
exportação”.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

A Lei no 12.350/2010, de forma semelhante ao art. 12 da Lei no 11.945/2009 (que
criou a variante de “drawback-suspensão brasileiro” posteriormente denominada de drawback
integrado suspensão), estabeleceu, em seu art. 31, a variante de “drawback-isenção brasileiro”,
que a norma infralegal (Portaria Secex no 23/2011) denominou de drawback integrado isenção).
A novidade fica por conta da definição legal de “mercadoria equivalente”, no § 4o do citado art.
31: “a mercadoria nacional ou estrangeira da mesma espécie, qualidade e quantidade,
adquirida no mercado interno ou importada sem fruição dos benefícios referidos no caput, nos
termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo”. A disciplina do “drawback
integrado isenção” também é conjunta (RFB/SECEX), conforme estabelece o art. 33 da lei, já
tendo sido editada nesse sentido a Portaria Conjunta RFB/SECEX no 3, de 17/12/2010,
igualmente substituída pela Portaria Conjunta SECINT/RFB no 76, de 09/09/2022.
Veja-se que o Brasil, com claro fundamento na noção de “mercadoria
equivalente” da Convenção de Quioto Revisada, dá mais alguns passos na jornada iniciada com
o art. 60 da Lei no 10.833/2003.
Mas é no art. 32 da Lei no 12.350/2010, alterando a disposição do art. 17 da Lei no
11.774/2008, que se salta para o explícito fundamento legal que viabiliza a flexibilização da
vinculação física (ou a fungibilidade) no “drawback brasileiro, nas modalidades de isenção e
suspensão”:8
“Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos
tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou
importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos
no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos,
limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e
alíquota zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior
disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.” (grifo nosso)
O artigo apresenta de forma cristalina o fundamento legal viabilizador da
flexibilização. Contudo, é nítido que o comando legal carecia de disciplina tanto pelo Poder
Executivo (responsável por estabelecer termos, limites e condições) quanto pela SECEX e pela
RFB, conjuntamente (órgãos responsáveis pela disciplina conjunta do tema).
Novamente o legislador, de forma cautelosa, promoveu a flexibilização com
preocupação sobre o impacto que a medida teria no controle aduaneiro, deixando aos órgãos
técnicos a disciplina da matéria, antes da entrada em operação da nova sistemática. Isso resta
claro no texto da exposição de Motivos da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010 (que foi
convertida na Lei no 12.350/2010):

8 Aqui também cabe destacar que, em verdade, o fundamento legal já existia, ainda que mais modesto, desde
setembro de 2008, com o advento da Lei no 11.774/2008, mas restrito a produtos nacionais, vinculados à aplicação
do disposto no § 1o do art. 59 da Lei no 10.833/2003 (admissão por outro beneficiário, com vistas a execução de
etapa da cadeia industrial).
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

“Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência Projeto de Medida
Provisória que:
(...)
d) altera o art. 17 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a
fungibilidade de produtos adquiridos nos regimes aduaneiros suspensivos, permitindo
que o Poder Executivo regulamente a matéria;
(...)
16. O art. 8o propõe alteração no art. 17 da Lei no 11.774, de 2008, que dispõe sobre a
possibilidade da fungibilidade de bens adquiridos, tanto por importação como no
mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos federais e ao abrigo de
regimes aduaneiros especiais, quando destinados à industrialização para exportação.
Trata-se de revisão da redação original, que havia alicerçado sua base no art. 59 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e agora passa a ser aplicada de forma autônoma,
desde que regulamentada pelo Poder Executivo. (...)” (grifo nosso)
Em recente alteração do Regulamento Aduaneiro, o Decreto no 8.010, de
16/05/2013, trouxe o novo comando legal para o art. 402-A da norma regulamentar, sem
qualquer alteração (ou disciplina) do texto da lei, mas esclarecendo, no §2o do artigo, que a
aplicação “fica condicionada à edição de ato normativo específico conjunto da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Comércio Exterior”. Mais uma vez resta patente a
tecnicidade do tema, a ser tratado conjuntamente entre RFB e SECEX.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao qual era
vinculada a SECEX à época, ciente de que ainda não operava, pelas regras então vigentes, a
fungibilidade, noticiou em 29/04/2014 em seu sítio web que:9
“Rio de Janeiro-RJ (29 de abril) - Durante abertura do Seminário de Operações de
Comércio Exterior, realizado hoje, na sede da Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan), o diretor do Departamento de Operações de Comércio Exterior
(Decex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
Renato Agostinho, anunciou duas medidas de simplificação para a utilização do
regime drawback, que permite (sic) a desoneração de tributos nas importações ou
compras domésticas de insumos usados na fabricação de produtos exportados.
A primeira é o lançamento de um sistema eletrônico para o processamento do drawback
isenção, mecanismo aplicado na reposição de insumos que foram anteriormente
utilizados na produção de bens já exportados. “Esta é a última operação, relacionada ao
Decex, que é feita ainda por papel. Com o lançamento do sistema, no segundo semestre
deste ano, poremos fim ao uso do papel e todas as operações serão realizadas de forma
digital”, disse o diretor. No ano passado, US$ 8 bilhões foram exportados ao amparo do
regime drawback isenção.
Outra medida prevista para breve é a edição de uma portaria conjunta da
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda, que tratará da questão da
fungibilidade das mercadorias relacionadas à concessão de drawback. “Esta medida
é importante para eliminar a necessidade de segregação nos estoques dos insumos pelo
exportador, o que representa hoje um custo que pode ser dispensado com regras mais
claras para a administração do regime”, explicou Agostinho. (...)” (grifo nosso)

9 Pesquisa feita no sítio web do MDIC , no campo “busca”, com a palavra “fungibilidade”. Disponível em:
<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=13134>. Acesso em 09.jul.2014.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

Nesse contexto, o Brasil migra, em algumas décadas, de um cenário de estrita
vinculação física a um ambiente no qual passou a ser admitida a fungibilidade, observadas
deteminadas condições de conteúdo e temporais.
No caso do drawback-suspensão, a RFB e a SECEX disciplinaram conjuntamente
os termos, limites e condições estabelecidos para a dispensa de “vinculação física”, nas Portarias
RFB/SECEX no 467, de 25/03/2010, no 1.618/2014 e no 76/2022, fixando marco temporal
explícito, esclarecendo que se aplica apenas “...a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de
julho de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do art. 6o-A”
(critério contábil “PEPS”).
Veja-se, em detalhe, a alteração efetuada na norma infralegal (pela Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 1.618/2014), buscando viabilizar a “fungibilidade” no drawback
brasileiro, e que não se resume a marco temporal (embora essa seja uma de suas características
mais conhecidas):
“Art. 5o-A Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime de
que trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno
com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por
outras, idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie,
qualidade e quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem
suspensão do pagamento dos tributos incidentes.
§ 1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente:
I - sejam classificáveis no mesmo código da NCM;
II - realizem as mesmas funções;
III - sejam obtidas a partir dos mesmos materiais;
IV - sejam comercializadas a preços equivalentes; e
V - possuam as mesmas especificações (dimensões, características e propriedades
físicas, entre outras especificações), que as tornem aptas ao emprego ou consumo na
industrialização de produto final exportado informado.
§ 2o O disposto no caput:
I - não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com suspensão do pagamento
dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas;
II - admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação pertinente;
III - poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o
amparo do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM
prevista para cada mercadoria.
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação.
§ 4o A apuração da equivalência de preços mencionada no inciso IV do § 1o será
efetuada descontando-se a variação cambial, podendo ainda ser acatadas alterações no
preço da mercadoria de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor das mercadorias
originalmente adquiridas no mercado interno ou importadas.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

§ 5o Não se aplica o disposto no inciso IV do § 1o às mercadorias idênticas, assim
consideradas aquelas iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e
reputação comercial, admitidas pequenas diferenças na aparência.
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de
julho de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do
art. 6o-A. (...)” (grifo nosso)
As Portarias Conjuntas RFB/SECEX (e a atual Portaria Conjunta SECINT/RFB no
76, de 09/09/2022), recorde-se, foram os atos necessários para dar eficácia ao comando legal de
2010, tornando-o aplicável, nos termos, limites e condições estabelecidos pelos órgãos de
controle.
Do caso em análise
O caso em análise trata de operações efetuadas entre fevereiro de 2008 e junho de
2010, com inequívoco descumprimento do requisito de comprovação da vinculação física.
Desejar aplicar a “fungibilidade” a tal período, anterior à própria norma de ordem
legal que possibilitou aos órgãos de controle relativizarem a vinculação física em determinadas
hipóteses (e apenas para fatos geradores posteriores a 28/07/2010), equivale a negar atendimento
ao que expressamente dispõe a norma conjunta editada justamente pelos órgãos encarregados de
conceder e fiscalizar o regime, permitindo seu controle. Equivale ainda a permitir à empresa um
regime distinto daquele que a SECEX lhe concedeu (por Ato Concessório específico, com
compromisso assumido) e que a RFB fiscalizou.
O precedente do STJ (REsp no 413.564) aventado para reconhecimento da
“fungibilidade” (em relação a “soda cáustica”), não foi proferido na sistemática dos chamados
“recursos repetitivos”, o que vincularia o julgamento por parte deste tribunal administrativo, e
trata de caso concreto analisado tomando-se em conta premissas jurídicas diversas (e leitura
finalística e tributária nacional dos objetivos do regime aduaneiro). Em tal REsp, a única análise
efetuada com visão aduaneira do regime, como ele se apresenta na legislação nacional e
internacional, é a efetuada pela Ministra Denise Arruda, relatora vencida.
Fosse desnecessária a vinculação física, ainda que nas restritas circunstâncias
narradas no caso analisado pelo STJ, muito tempo estaria sendo perdido nas últimas décadas com
alterações de comandos legais que paulatinamente flexibilizaram o regime aduaneiro brasileiro.
Em verdade, estaria sendo aplicado no Brasil outro regime, e não aquele que figura nas normas
aduaneiras, foi concedido pela SECEX (que sabia - e divulgava em 2014 - que não operava a
“fungibilidade”), e foi fiscalizado pela Aduana.
Esse entendimento alargado pela “fungibilidade” contraria, como exposto,
comando normativo expresso, emanado pelos órgãos de controle, na competência conferida
expressamente pelo texto legal, no que se refere ao marco temporal (28/07/2010), além de
contrapor vários posicionamentos históricos e unânimes do CARF, proferidos entre 2010 (ano da
disciplina legal) e 2014 (ano da fixação do marco temporal em 28/07/2010, pela Portaria
RFB/SECEX 1.618):
[...] O emprego dos insumos importados nos produtos exportados é conhecido como
"principio da vinculação física" e está previsto tanto no Regulamento. [...]. (Acórdão no
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

3102-001.494, Rel. Alvaro Arthur Lopes de Almeida Filho, unânime, sessão de
22.mai.2012)
[...] O emprego dos insumos importados nos produtos exportados é conhecido como
"principio da vinculação física" e está previsto tanto no Regulamento. [...]. (Acórdão no
3102-001.439, Rel. Alvaro Arthur Lopes de Almeida Filho, unânime, sessão de
24.abr.2012)
[...] DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
INOBSERVÂNCIA EM PARTE. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO REGIME.
EXIGIBILIDADE
DOS
CORRESPONDENTES
TRIBUTOS
SUSPENSOS.
POSSIBILIDADE. O cumprimento do princípio da vinculação física é requisito
essencial para o adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato
concessório do regime drawback suspensão. Por conseguinte, a não comprovação que
parte dos insumos importados não foram aplicados no ciclo de produção do produto
final exportado caracteriza o inadimplemento parcial do regime e a imediata
exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consectários legais devidos,
correspondentes à parcela do regime inadimplida. [...].(Acórdão no 3802-000.837, Rel.
Cons. José Fernandes do Nascimento, unânime, sessão de 13.fev.2012)
[...] DRAWBACK MODALIDADE SUSPENSÃO. EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO
FÍSICA ENTRE OS INSUMOS IMPORTADOS E OS PRODUTOS EXPORTADOS.
INADIMPLEMENTO. A concessão do regime condiciona-se ao cumprimento dos
termos e condições estabelecidos no seu regulamento (art. 78 do Decreto-lei no 37/66).
A modalidade de suspensão no regime de drawback segue o requisito básico de
submissão ao princípio de vinculação física entre o insumo importado e o produto
objeto de exportação, por ser essa uma regra básica do regime. [...].(Acórdão no 3802-
000.837, Rel. Cons. Irene Souza da Trindade Torres, unânime, sessão de 21.nov.2011)
Reitere-se que tendo a empresa solicitado à SECEX regime com regramento
previsto na legislação vigente, deveria a empresa seguir tal regramento. E era clara a necessidade
de vinculação física no momento da expedição do Ato Concessório, tanto que a própria SECEX,
que concede os Atos em relação ao regime, expressamente reconhecia (e divulgava) que a
fungibilidade ainda não era um atributo do “drawback brasileiro”.
De lá para cá, muito mudou em relação ao regime, que passou a permitir a
fungibilidade em determinados casos a partir de 28/07/2010, como exposto, e, mais
recentemente, a permitir a inclusão de serviços, na Lei 14.440, de 02/09/2022, que estabeleceu,
para tanto, novo marco temporal (01/01/2023) e relação exaustiva de serviços autorizados.
O raciocínio externado para admitir a fungibilidade antes do marco temporal
normativamente estabelecido (28/07/2010), e sem tomar em conta outras condições da portaria
conjunta, no caso em análise, seria assemalhado ao de entender que o drawback brasileiro
poderia ser aplicado a serviços antes de 01/01/2023, e sem observância da lista exaustiva.
Em síntese, resta claro que o regime aduaneiro especial de drawback, no Brasil,
em sua modalidade suspensão, impõe que haja vinculação física entre os insumos importados
com suspensão de tributos e os produtos exportados. E, como aqui exposto, as normas de
controle editadas pelos órgãos competentes que permitiram a flexibilização da vinculação física
em hipóteses específicas, e a partir de data expressamente determinada (28/07/2010), aplicam-se
tão-somente a tais hipóteses e depois de tal data, sob pena de serem inócuas.
Há que se reconhecer, então, que no caso em análise não restou comprovado o
adimplemento das condições do regime, que não se resumem a exportar, mas a exportar
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720607/2013-85

utilizando as mercadorias importadas (à exceção daqueles casos em que a legislação
expressamente tenha excepcionado a necessidade de vinculação física, desde que atendidas as
condições normativamente estabelecidas).
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Declaração de Voto
Manifestou interesse em fazer constar no acórdão uma declaração de voto o
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a respectiva declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Fl. 2691
DF CARF MF
Original